Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-16.2025.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020054-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENI CORREIA DE LIMA FARIAS - CPF: 957.993.201-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 16 DO DECRETO 6.514/08. MANUTENÇÃO DA TUTELA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de embargo ambiental (Termo n. 210441936) em imóvel rural de 85,90 hectares. O ente público alega a legalidade do ato administrativo e a obrigatoriedade do embargo por se tratar de desmate em vegetação nativa, enquanto a autora sustenta o enquadramento na exceção de agricultura de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é legítima a suspensão de embargo ambiental em pequena propriedade rural quando demonstrado que a área é utilizada para agricultura familiar e subsistência, à luz do princípio da proporcionalidade e das exceções previstas no Decreto Federal nº 6.514/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico ambiental, embora rigoroso na proteção do ecossistema, estabelece no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 uma ressalva ao embargo administrativo para atividades de subsistência, visando preservar o mínimo existencial do produtor.

4. No caso concreto, a agravada comprovou ser pequena produtora rural (imóvel inferior a um módulo fiscal em Nova Ubiratã/MT) e detentora de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP/CAF), o que caracteriza a natureza de agricultura familiar e atrai a proteção legal contra medidas que inviabilizem o sustento.

5. A manutenção de embargo total por tempo indefinido (processo administrativo pendente desde 2021) em área de subsistência revela-se medida desproporcional, pois impede o acesso a créditos e a comercialização da produção, transmutando a medida cautelar em sanção antecipada e violando a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu o embargo ambiental.

Tese de julgamento:

1.

O embargo ambiental de área irregularmente desmatada ou queimada não se aplica às atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais ou posses rurais familiares, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

2.

A manutenção indefinida de embargo administrativo em pequena propriedade familiar, sem a conclusão do processo administrativo sancionador em prazo razoável, afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16, caput e §§; Lei nº 11.326/2006 (Diretrizes da Agricultura Familiar); Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, AI 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo movida por
GENI CORREIA DE LIMA FARIAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo ambiental objeto do Termo de Embargo/Interdição n. 210441936 e do Auto de Infração n. 210432903.

O magistrado de origem fundamentou a concessão da liminar na comprovação da qualidade de pequena produtora rural da autora e na aplicação do artigo 16 do Decreto 6.514/08, que excepciona o embargo em áreas de agricultura de subsistência.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: a) a legalidade do ato administrativo e o exercício do poder de polícia ambiental; b) que o desmatamento ocorreu em mata nativa sem autorização, o que atrai a obrigatoriedade do embargo conforme o §2º do art. 16 do Decreto 6.514/08; c) a supremacia do interesse público na proteção ao meio ambiente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que suspendeu o embargo ambiental lavrado pela SEMA/MT. Para o deslinde da causa, deve-se analisar a harmonia entre o rigor da legislação ambiental e as salvaguardas conferidas ao pequeno produtor rural que retira da terra o seu mínimo existencial. O ponto nodal reside na interpretação do artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

O referido diploma legal estabelece uma regra protetiva à agricultura de subsistência, visando não inviabilizar a sobrevivência do produtor antes que se tenha uma decisão definitiva sobre a infração. De acordo com o caput do dispositivo:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência.

§ 1o O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

§ 2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

No caso em apreço, a Agravada logrou demonstrar, de plano, os requisitos para o enquadramento na referida exceção. O imóvel possui 85,90 hectares, dimensão inferior a um módulo fiscal no município de Nova Ubiratã (fixado em 90 ha), o que o caracteriza como pequena propriedade rural nos termos da Lei n. 11.326/2006. Ademais, os documentos colacionados (DAP/CAF e comprovantes de assentada da reforma agrária) confirmam que a atividade desenvolvida no lote possui natureza de agricultura familiar.

Embora o Estado argumente que o desmate ocorreu em "área de vegetação nativa", atraindo a ressalva do §2º do art. 16, a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se consolidado no sentido de que o embargo total de pequena propriedade de subsistência, antes do encerramento do processo administrativo, revela-se medida desproporcional. Isso ocorre porque o embargo inviabiliza o acesso a créditos rurais e a comercialização da produção, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar. II. Questão em discussão II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural. III. Razões de decidir 3 . Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da Republica e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração. 4. As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar. 5. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

Ademais, verifica-se que o auto de infração foi lavrado no ano de 2021 (Processo Administrativo n. 399406/2021). A demora excessiva da Administração Pública em concluir o julgamento do processo administrativo – que já perdura por mais de quatro anos – não pode penalizar indefinidamente o administrado com uma medida cautelar gravosa (embargo), sob pena de se transmudar a medida preventiva em sanção antecipada sem o devido processo legal.

As provas produzidas na origem indicam que a manutenção da decisão liminar não acarretará dano reverso irreparável ao meio ambiente, uma vez que a obrigação de não continuar desmatando persiste sob as penas da lei, ao passo que a manutenção do embargo impediria a subsistência da Agravada. Portanto, a decisão de ID 295110888 mostra-se acertada e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão liminar.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026